Tribunal: TJDFT
Processo: 0731351-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência inexistente. Empresário. Contratação simulada como auxiliar administrativo. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação para revogar a gratuidade de justiça. Ainda, agravo interno interposto contra decisão do relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a alegada hipossuficiência do agravante.
III – Razões de decidir
3. Não é digna de credibilidade a afirmação de que a parte, depois de ter criado a empresa e a transferido a seus filhos, passasse a ser contratado como mero auxiliar administrativo, recebendo salário de apenas um salário mínimo, muito embora continuasse a se apresentar por escrito como diretor comercial da empresa.
4. Assim, diante da atitude maliciosa da parte, que dissimula o seu poder real de ingerência no negócio e impede aquilatar a expressão do lucro auferido com a atividade empresarial, a alegação de hipossuficiência deve ser rechaçada.
5. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, delimitado ao pedido liminar.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726978-32.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 2/5/24.